Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL APÓS EXPEDIÇÃO DE MANDADO MONITÓRIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321, do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. Conforme precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, REsp n.° 1.154.730/PE (Tema n.° 474), a monitória que perquire quantia em dinheiro deve ser instruída com a metodologia de cálculo. E caso não o seja, deve-se oportunizar à parte autora para que complemente ou colacione tal demonstrativo.
3. Em procedimento monitório, constitui comportamento contraditório do juiz, caracterizando error in procedendo, deferir mandado de pagamento e, após, promover a extinção do feito sem julgamento de mérito, sob o argumento de que a autora não colaciona na inicial o demonstrativo da dívida com memória de cálculo, sem oportunizar à parte a possibilidade de emenda à inicial.
4. Sentença cassada de ofício.